Tribunal: TJMT
Processo: 1031992-78.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031992-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDEMAR VIEIRA DA SILVA - CPF: 208.039.741-91 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IMÓVEL DESABITADO. PEDIDO DE DESLIGAMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA SEM RESPOSTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado proposto pela Reclamada em face da sentença de parcial procedência para: (i)
CONDENAR
a Reclamada a pagar, a título de danos materiais, o valor de R$ 1.212,04 (hum mil, duzentos e doze reais e quatro centavos),

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados do desembolso: e (ii)
CONDENAR
a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta.

Pretensão recursal é o julgamento improcedente dos pedidos iniciais, alternativamente, redução do valor atribuído ao dano moral.

Emissão de faturas de consumo de unidade consumidora desligada, cujo imóvel se encontra desabitado e com corte na fiação de energia, conforme fotos anexadas no bojo da inicial.

A recorrente não fez contraprova dos documentos apresentado, especialmente, sobre o pedido desligamento da rede em 2012. A respeito da leitura realizada pela equipe de leituristas, não explicou de que modos foi constado o consumo se a unidade estava desligada e sequer juntou outro documento técnico indicando o consumo. Não há nada que indique o fornecimento do serviço, tais como fotos do imóvel ou da ligação da rede energia ao imóvel. Ao contrário do que se espera, apenas apresentou provas unilaterais (telas sistêmicas) que não oferecem a verossimilhança necessária para afastar o pleito autoral.

Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

Negativação indevida, conduta ilícita que enseja compensação por danos morais.

Quantum indenizatório dentro da razoabilidade, que não merece redução.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do valor ínfimo da condenação.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IMÓVEL DESABITADO. PEDIDO DE DESLIGAMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA SEM RESPOSTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado proposto pela Reclamada em face da sentença de parcial procedência para: (i)
CONDENAR
a Reclamada a pagar, a título de danos materiais, o valor de R$ 1.212,04 (hum mil, duzentos e doze reais e quatro centavos),

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados do desembolso: e (ii)
CONDENAR
a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta.

Pretensão recursal é o julgamento improcedente dos pedidos iniciais, alternativamente, redução do valor atribuído ao dano moral.

Emissão de faturas de consumo de unidade consumidora desligada, cujo imóvel se encontra desabitado e com corte na fiação de energia, conforme fotos anexadas no bojo da inicial.

A recorrente não fez contraprova dos documentos apresentado, especialmente, sobre o pedido desligamento da rede em 2012. A respeito da leitura realizada pela equipe de leituristas, não explicou de que modos foi constado o consumo se a unidade estava desligada e sequer juntou outro documento técnico indicando o consumo. Não há nada que indique o fornecimento do serviço, tais como fotos do imóvel ou da ligação da rede energia ao imóvel. Ao contrário do que se espera, apenas apresentou provas unilaterais (telas sistêmicas) que não oferecem a verossimilhança necessária para afastar o pleito autoral.

Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

Negativação indevida, conduta ilícita que enseja compensação por danos morais.

Quantum indenizatório dentro da razoabilidade, que não merece redução.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do valor ínfimo da condenação.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso: 1031992-78.2020.8.11.0001

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente: ENERGIA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: VALDEMAR VIEIRA DA SILA

Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior

1a Vogal: Lúcia Peruffo

Data do Julgamento: 01/06/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados a julgamento entende por acompanhar o voto do magistrado Relator, na íntegra, uma vez que, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, de fato, é possível verificar que ocorreram cobranças indevidas, já que o promovente comprovou que solicitou o desligamento da UC
6/249372-4
em 2012.

O magistrado
a quo
julgou a pretensão parcialmente procedente e condenou a promovida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 7.500,00) e danos materiais (R$ 1.212,04) e o magistrado Relator negou provimento ao recurso e manteve a sentença por seus próprios fundamentos, conforme súmula de julgamento que cito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS COBRANÇAS E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. IMÓVEL DESABITADO. PEDIDO DE DESLIGAMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE FATURAS POSTERIORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECLAMAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA SEM RESPOSTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado proposto pela Reclamada em face da sentença de parcial procedência para: (i)
CONDENAR
a Reclamada a pagar, a título de danos materiais, o valor de R$ 1.212,04 (hum mil, duzentos e doze reais e quatro centavos),

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados do desembolso: e (ii)
CONDENAR
a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta.

Pretensão recursal é o julgamento improcedente dos pedidos iniciais, alternativamente, redução do valor atribuído ao dano moral.

Emissão de faturas de consumo de unidade consumidora desligada, cujo imóvel se encontra desabitado e com corte na fiação de energia, conforme fotos anexadas no bojo da inicial.

A recorrente não fez contraprova dos documentos apresentado, especialmente, sobre o pedido desligamento da rede em 2012. A respeito da leitura realizada pela equipe de leituristas, não explicou de que modos foi constado o consumo se a unidade estava desligada e sequer juntou outro documento técnico indicando o consumo. Não há nada que indique o fornecimento do serviço, tais como fotos do imóvel ou da ligação da rede energia ao imóvel. Ao contrário do que se espera, apenas apresentou provas unilaterais (telas sistêmicas) que não oferecem a verossimilhança necessária para afastar o pleito autoral.

Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

Negativação indevida, conduta ilícita que enseja compensação por danos morais.

Quantum indenizatório dentro da razoabilidade, que não merece redução.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão do valor ínfimo da condenação.

A referida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No caso, o promovente demonstrou que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito em 02.08.2016, por débito no valor de R$ 1.101,85 (mil cento e um reais e oitenta e cinco centavos), posto que solicitou em 06.04.2012 o desligamento da UC, justificando que face a problemas de alcoolismo e depressão passou a morar em outro bairro com sua filha.

Considerando o extrato juntado com a inicial, vejo que restou demonstrado que a inscrição ocorreu após a solicitação de desligamento.

Aduz que não consumiu os serviços da promovida neste período e ainda assim houve o envio de faturas mensais de consumo que totalizam a quantia de R$ 1.101,85 (mil, cento e um reais e oitenta e cinco centavos), se vendo obrigado a promover um parcelamento da dívida que foi adimplida na data de 19.08.2020, conforme comprovante de pagamento juntado.

As alegações feitas pelo promovente na inicial podem ser comprovadas pelo documento emitido pela própria Energisa em 20.08.2020, no qual consta a seguinte informação: “... relativo à unidade consumidora identificado com o n° 6/249372-4, segue protocolo 32786514 do pedido de desligamento ocorrido na Unidade Consumidora em 06/04/2012 a qual consta desligada em nosso sistema.”

Se a própria concessionária afirmou em 20.08.2020 que a unidade consumidora se encontra desligada desde 06.04.2012, não há que se falar em cobrança de faturas, já que não houve consumo.

Houve, ainda, a juntada de fotos pelo promovente na inicial que demonstram a fiação de energia elétrica desativada.

No próprio histórico de consumo anexado em contestação é possível perceber que há supostos registros em determinados meses após o desligamento da UC, sendo que outros meses estão zerados, revelando clara inconstância de informações, as quais se tornam inverossímeis.

Portanto, não havendo legitimidade na cobrança dos débitos exigidos do promovente, já que houve comprovação de solicitação de desligamento da unidade consumidora, consequentemente, o apontamento junto aos órgãos de restrição ao crédito se deu de maneira irregular.

Isto posto, ACOMPANHO o voto proferido pelo magistrado Relator.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021